Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719898-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARECHAL RONDON AGRAVADO: JOAO BATISTA COIMBRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Condomínio do Edifício Marechal Rondon com a finalidade de modificar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos da execução de título extrajudicial, proposta pelo agravante em face de João Batista Coimbra dos Santos, n. 0705597-61.2019.8.07.0004, que indeferiu o pedido de inclusão de débito não descrito na tabela anexada na inicial pelo credor, ora agravante. Eis o teor da decisão atacada (ID 88889518, do processo de referência): Indefiro a inclusão de débito não recebido por esta execução, conforme descrito na tabela acostada pela credora. De se ver que a exequente sequer fez pedido de inclusão no débito das taxas vincendas, que dispôs especificamente no item "a" dos pedidos: " pagar taxa condominial da unidade 501 de 10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019 e taxa condominial da unidade 701 de 10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019 e ressarcimento das despesas com certidão de ônus para propor a presente ação, totalizando o débito de R$ 6.830,54 (seis mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos)". Assim, acoste a tabela atualizada que instruiu a exordial, no prazo de 05 (cinco) dias. A decisão foi objeto de embargos declaratórios propostos pelo agravante, porém, rejeitados nos termos da decisão de ID 92837448, do processo de referência. Nas razões do presente recurso, o agravante alega que ajuizou ação de execução de taxas condominiais, incluindo as taxas que venceram no curso do processo, conforme os termos da petição de ID 88364155. Aduz que a decisão do Juiz da causa que determinou que a execução prosseguisse apenas pelas parcelas vencidas no momento do protocolo da execução viola o art. 323, do CPC. Afirma que a decisão agravada é contrária ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas no âmbito da execução de cotas condominiais. Requer o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a inclusão das prestações vencidas no curso da execução. No mérito, pugna pelo provimento do agravo confirmando-se a tutela recursal requerida. Ao final, pede pela condenação da parte agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995, do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, o agravante ajuizou execução de título extrajudicial em desfavor do agravado, em razão da ausência de pagamento das taxas condominiais referentes às unidades 501 e 701, as quais são de propriedade do agravado. Aplica-se a presente execução a regra prevista no art. 323, do CPC, por força do que dispõe os artigos 318, parágrafo único e 771, parágrafo único, ambos do CPC. Portanto, a pretensão do agravante encontra respaldo legal, além de estar em consonância com os princípios da economia processual e da duração razoável do processo. Ademais, a aplicação do que dispõe o art. 323, do CPC, evita o ajuizamento desnecessário de várias execuções fundadas na mesma relação de direito material. Importa frisar que, em se tratando de prestações periódicas, ainda que o credor deixe de formular pedido específico de inclusão das parcelas vencidas e vincendas, consideram-se requeridas implicitamente todas as parcelas que se vencerem até a data do efetivo pagamento, porque dizem respeito a débitos decorrentes da mesma relação jurídica obrigacional. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO APÓS SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PEDIDO IMPLÍCITO. ARTIGO 323 DO CPC. FASE DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE NATUREZA REBUS SIC STANTIBUS. RECURSO PROVIDO. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. A fundamentação contrária aos interesses da parte não caracteriza nulidade por violação ao art. 93, IX, da CF. Preliminar rejeitada. 3. O art. 323 do Código de Processo Civil permite que prestações sucessivas possam ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, ainda que o vencimento de algumas delas ocorra após o trânsito em julgado da sentença condenatória. No mesmo sentido, precedentes do Egrégio STJ. 4. Quando se estiver tratando de relações jurídicas de trato continuado, as prestações vencidas e vincendas no curso do processo têm natureza de pedido implícito, possuindo, a sentença, natureza rebus sic stantibus, sem que tal constitua-se ofensa a coisa julgada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1173851, 07011452020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS. INCLUSÃO AUTOMÁTICA. 1. A obrigação condominial, por sua natureza diferida e continuativa, atrai a aplicação do disposto no artigo 323 do Código de Processo Civil, de modo que a condenação deve compreender as parcelas vencidas e não pagas no curso da ação, independentemente de pedido expresso da parte. 2. O dispositivo legal evita a multiplicação de ações para a cobrança de várias prestações decorrentes de um mesmo título, racionalizando a atividade judiciária e prestigiando a economia processual. 3. Apelação provida. (Acórdão 1164583, 07165106420178070007, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a execução pode abranger as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo cumprimento integral da obrigação. (REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). Nesses termos, constatada a probabilidade do direito alegado, impõe-se o deferimento da liminar. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam incluídas na execução originária, as parcelas vencidas após o início do processo de execução até o cumprimento integral da obrigação. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 14 de julho de 2021, 21:50:04. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator